Tribunal: STF
Processo: ARE 1556426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. RESP 1.201.993/SP (TEMA 444/STJ). INCLUSÃO DA EMPRESA E SÓCIOS NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO ART. 135 CTN. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC.



    - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contados da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, III, do CTN, foi precedente a esse ato processual. Todavia, quando o ato ilícito ocorrer posteriormente à citação, a data de sua prática constitui o termo inicial do prazo prescricional. A decretação da prescrição exige inércia da Fazenda Pública.



    - No caso dos autos, os sócios e a empresa foram expressamente incluídos pela exequente na petição inicial da execução fiscal.



    - Nessa hipótese, incumbe ao sócio o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, haja vista que a CDA possui presunção relativa de veracidade e de validade. Ademais disso, a Fazenda Pública não permaneceu inerte e o feito executivo não esteve paralisado para configuração da prescrição, ainda que intercorrente. Aplicabilidade do Tema 444/STJ.



    - Juízo de retratação positivo. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalto que compete ao exequente o ônus de comprovar a presença de tais requisitos, salvo nos casos em que a execução for ajuizada contra a empresa e seus sócios, ou seja, quando os nomes dos sócios já constarem na CDA. Nessa hipótese, incumbe ao sócio o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, haja vista que a CDA possui presunção relativa de veracidade e de validade.



    No caso em tela, é possível aferir que a execução fiscal foi movida contra Carboquímica S.A. e também contra as pessoas físicas dos sócios, cujos nomes já constavam da CDA. Desse modo, os sócios foram expressamente incluídos pela exequente na petição inicial da execução fiscal. O feito teve regular seguimento, com citação da pessoa jurídica e penhora em bens em junho/95 (ID n. 220856438, p. 37), sendo suspenso o feito em razão da adesão ao parcelamento da dívida em maio/96 (p. 53), rescindido em outubro/98 (p. 58). Em 25.04.00 foi constatado o encerramento irregular da empresa executada (p. 75) intimando-se a exequente em 18.11.02 (p. 79), na qual requereu a prisão civil do depositário (80), cumprido em 26.10.04 (p. 93). A credora reiterou o pedido de prisão e reforço de penhora em 22.08.05 (p. 105) e o depositário requereu a substituição do encargo para a pessoa do sócio da empresa em 11.11.05 (p. 109/113), expedido mandado de constatação dos bens, sendo cumprido em dezembro/05 (p. 137). Em abril/06 foi determinada de ofício a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda (p. 160), decisão reconsiderada para reconhecer a prescrição em janeiro/10 (p. 177).



    Destarte, considerando o princípio da demanda, reconhece-se a indevida inclusão do sócio de ofício na execução (p. 160). Por outro lado, verifica-se que a exequente teve ciência do encerramento das atividades da devedora em novembro/02 (p. 79), não permanecendo inerte, pois praticou os atos necessários para recebimento do seu crédito.



    Dessa forma, ante a ausência de intimação da exequente para o prosseguimento do feito desde 2005, não houve o decurso do prazo prescricional para o redirecionamento.



    Em que pese o caso em tela não versar propriamente acerca de redirecionamento judicial (cujo pressuposto é que o nome do sócio não consta na CDA mas sua responsabilização é requerida no curso da execução fiscal), considero aplicável o Tema 444/STJ, pois a Fazenda Pública não permaneceu inerte e o feito executivo não esteve paralisado para configuração da prescrição, ainda que intercorrente. Assim, caberia aos sócios a prova de que não houve a caracterização das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, motivo pelo qual inadmissível afastar suas responsabilidades pelo débito cobrado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente